Tribunal: TJSP
Processo: 1053589-78.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Revisional - Cédula de Crédito Bancário - Revisão – Capitalização de juros - Possibilidade - Tarifa de avaliação do bem e registro do contrato – Abusividade não configurada, ante a comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados – REsp no 1578553/SP (Tema 958) - Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Restituição na forma

Ementa:
*Revisional - Cédula de Crédito Bancário - Revisão – Capitalização de juros - Possibilidade - Tarifa de avaliação do bem e registro do contrato – Abusividade não configurada, ante a comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados – REsp no 1578553/SP (Tema 958) - Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Restituição na forma simples, levando-se em conta os juros incidentes sobre os valores indevidamente cobrados – Recurso parcialmente provido.*